Tribunal: TJBA
Processo: 0500494-05.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500494-05.2019.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: J.R.R - REPRESENTADA POR MAGDA DOS PASSOS RUGI e outros (2)

Advogado(s)
:
VINICIUS HESPANHA BACELAR

APELADO: FESTA & CIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
PEDRO DE FIGUEIREDO SPINOLA, ROMMEL PINHEIRO SAMPAIO, AURENITA ANTUNES DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e responsabilidade civil. Apelação cível. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência. Decisão que enfrenta os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. Abordagem de consumidoras em estabelecimento comercial sob suspeita de furto de aparelho celular. Interpelação em local de visibilidade pública, com aproximação de funcionários e constrangimento. Vítimas adolescentes. Abuso do direito de vigilância patrimonial. Responsabilidade objetiva do fornecedor por atos de prepostos. Danos morais configurados. Quantum mantido. Honorários majorados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais, condenando estabelecimento comercial ao pagamento de R$10.000,00 para cada autora, em razão de abordagem realizada por preposto sob suspeita de desaparecimento de aparelho celular no interior da loja, com correção pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde 20/10/2018, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por suposta ausência de enfrentamento de argumentos relevantes (CPC, art. 489, §1º, IV); (ii) estabelecer se a abordagem configura exercício regular do direito de proteção patrimonial ou abuso apto a gerar responsabilidade civil do fornecedor; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade não se configura quando a sentença delimita a controvérsia, aprecia a prova produzida e explicita fundamentos suficientes para justificar a conclusão, bastando o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar o resultado adotado (CPC, art. 489, §1º, IV).

4. A discordância da parte com a valoração da prova e com o desfecho do julgamento não se confunde com ausência de fundamentação, inexistindo vício estrutural na motivação da sentença.

5. Incide o Código de Defesa do Consumidor, pois as ofendidas estavam no estabelecimento na condição de consumidoras potenciais, abrangidas pela tutela do microssistema consumerista também na fase pré-negocial.

6. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva (CDC, art. 14), respondendo o estabelecimento pelos atos de seus prepostos no exercício de suas funções (CDC, art. 34; CC, art. 932, III).

7. A prova demonstra que a abordagem do preposto se funda em mera suspeita, sem verificação prévia de elementos objetivos, como consulta às imagens do circuito interno de segurança, evidenciando falta de cautela no procedimento adotado.

8. A interpelação ocorre na entrada da loja, em local de visibilidade pública, seguida da aproximação de diversos funcionários, circunstância que expõe as consumidoras a cenário de pressão e suspeita perante terceiros, configurando constrangimento.

9. A condição de adolescentes à época dos fatos intensifica a gravidade do episódio, por exigir proteção especial à dignidade e ao respeito, vedado tratamento vexatório ou constrangedor.

10. A ausência de diligência na preservação das imagens do sistema de segurança, apesar de solicitação para manutenção das gravações, reforça a conclusão de inadequação do procedimento adotado pelo estabelecimento.

11. A abordagem infundada sob suspeita de furto, em ambiente comercial e de modo constrangedor, caracteriza abuso de direito (CC, art. 187) e enseja dano moral, decorrente da própria violação à honra, dignidade e imagem.

12. O valor de R$10.000,00 para cada autora se mostra proporcional e razoável, compatível com a gravidade da conduta e com parâmetros adotados em casos análogos, preservando as funções compensatória e pedagógica da indenização.

13. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal (CPC, art. 85, §11), elevando-os para 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação
nº 0500494-05.2019.8.05.0201
, em que é apelante
BOMFIM FESTAS - FESTA & CIA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA
. e apeladas
JULIANA RUGGI RESK e LAÍZA BRITO HESPANHA BACELAR

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.